Tribunal: TJPA
Processo: 0013945-81.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013945-81.2016.8.14.0049

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: CRISTIANO PINHEIRO DOS ANJOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0013945-81.2016.8.14.0049

COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL

APELANTE/APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES - OAB/PA 20.103-A

APELADO/APELANTE: CRISTIANO PINHEIRO DOS ANJOS

ADVOGADO: LUANA OLIVIA SÁ FRANÇA - OAB/PA 21.546

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. APAGÃO DA REDE POR 7 HORAS. CRIADOR DE FRANGOS. MORTE DE 1000 FRANGOS E QUEIMA DE MAQUINARIOS E LÂMPADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL DESCABIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO AUTOR PREJUDICADO.

1- Responsabilidade objetiva da prestadora ré, com base no risco do empreendimento. Hipossuficiência autoral. Inversão do ônus da prova ope legis.

2 – Verossimilhança das alegações autorais, corroborada pela omissão de vistoria/perícia técnica requerida pela autora junto a demandada. A ré não comprovou que o defeito apresentado não teria sido decorrente de falha na rede de energia elétrica, ônus que lhe incumbia.

3 – O dano material restou demonstrado nas fotografias de ID 62402846 – Pág 4, 5 e 6 que mostram várias aves sem vida, corroborado com o relatório de visita técnica de ID 62402846 – Pág 7, laudo técnico de ID 62402843 – Pág 9 e depoimento do autor e da informante ouvida em juízo.

4 – Por outro lado, a situação descrita na petição inicial, não demonstra a existência de qualquer circunstância que tenha agredido a honra, a imagem, a integridade física ou qualquer outro direito da personalidade a que o ordenamento jurídico vigente confira proteção emergente e que seja capaz de tornar o referido acontecimento superior ao mero aborrecimento. Dano moral descabido.

5 – Recurso da concessionária ré, conhecido e parcialmente provido. Apelo do autor Prejudicado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto pela concessionária ré e, julgar prejudicado o apelo do autor, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por CRISTIANO PINHEIRO DOS ANJOS e EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 18283208, proferida pelo M.M. Juízo da Comarca de Santa Izabel do Pará, que julgou parcialmente procedente a demanda, para fins de condenar a requerida no pagamento de R$ 11.0009,50 a título de danos materiais (bomba centrifuga, 50 lâmpadas e 1000 frangos), além de danos morais fixados na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Cuida-se na origem de AÇÃO INDENIZATÓRIA, onde a parte autora alega que é criador de frangos, com parceria na criação de aves para abate e, na data de 13/11/2015, aproximadamente por volta das 6:30h da manhã, fora surpreendido com a interrupção de energia elétrica, que só foi normalizada às 13:47h, ocasionando a morte de mil frangos, com peso médio de 2,5Kg, bem como a queima de uma bomba d’água centrífuga e 50 lâmpadas florescentes, perfazendo um prejuízo de R$ 11.009,50.

Em sede de contestação (id. 18283172), a requerida alega em apertada síntese que a falta de energia se deu em razão de uma queda de uma arvore na rede elétrica, não havendo negligência da concessionária, bem como, que inexiste a comprovação de danos.

Em sentença de id. 18283208, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida no pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais e, ao pagamento de R$ 11.009,50 (onze mil, nove reais e cinquenta centavos) a título de dano material (sendo R$ 1.588,50 para a bomba centrifuga, R$ 421,00 para as lâmpadas e, R$ 9.000,00 para o frangos mortos), por entender que em razão da interrupção de energia elétrica, o demandante sofreu prejuízos, devido a elevação da temperatura dos galpões ocasionando a morte de 1.000 (mil) frangos, com peso médio de 2,5kg de quarenta dias, a queima da bomba de água marca/modelo: centrifuga e, de 50 (cinquenta) lâmpadas dos galpões de frango do autor.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação no id. 18283210, onde pugna pela majoração dos danos morais, por entender ser ínfimo, o valor de R$ 7.000,00 arbitrado pelo Juízo a quo. Ao final pugna pela majoração do Dano moral para 20 salários-mínimos.

A concessionária ré também interpôs recurso de apelação no id. 18283218, onde em apertada síntese, alega que não praticou nenhum ato ilícito, pois não tem qualquer participação no fato que gerou a interrupção no fornecimento de energia para o apelado.

Alega que diante dos fatos alegados não houve um constrangimento que justifique a pretendida reparação moral, de forma que a apelante seguiu procedimento que seria feito por qualquer prestador de serviço que se encontre
em situação idêntica.

Afirma que, conforme consta no id. 62402846 - Pág. 7, a quantidade de frangos mortos encontrados no dia 13/11/2015 foi de 731 (setecentos e trinta e um) unidades, e não 1000 (um mil), como afirmado na inicial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas pela concessionária ré, no id. 18283223, onde pugna pelo desprovimento do recurso ofertado pelo autor.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença merece parcial reforma.

Destaco, primeiramente, que a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, de sorte que é irrelevante a discussão acerca da existência, ou não, de culpa, diante do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e nos artigos 14 e 22, parágrafo único, do CDC.

O dever de indenizar, assim, somente será afastado quando houver a comprovação inequívoca da não ocorrência do fato ou da incidência de excludente de responsabilidade.

No caso dos autos a parte autora comprovou, de forma satisfatória, pelos protocolos informados na inicial, de números 51175054; 51178847; 51181157 e; 51183425 (id.

18283162 - Pág. 4), que solicitou à concessionária os reparos dos serviços de fornecimento de energia elétrica, bem como, a vistoria in loco, para indenização devida pelos danos sofridos.

De acordo com a ANEEL o consumidor tem um prazo decadencial para solicitar o ressarcimento de seus prejuízos, bem como, deve cumprir algumas exigências, vejamos o que narra o art. 204, incisos I a V e § 1º da Resolução nº 414 da ANEEL, verbis:

Art. 204. O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo fornecer, no mínimo, os seguintes elementos:

I – data e horário prováveis da ocorrência do dano;

II – informações que demonstrem que o solicitante é o titular da unidade consumidora, ou seu representante legal;

III – relato do problema apresentado pelo equipamento elétrico;

IV – descrição e características gerais do equipamento danificado, tais como marca e modelo; e,

V – informação sobre o meio de comunicação de sua preferência, dentre os ofertados pela distribuidora.

§ 1o A solicitação de ressarcimento pode ser efetuada por meio de atendimento telefônico, diretamente nos postos de atendimento presencial, via internet ou outros canais de comunicação disponibilizados pela distribuidora.

Portanto, primeiramente o consumidor deve entrar em contato com a empresa, prestar as informações pertinentes, e caso necessário deixar a distribuidora visitar o local dos fatos para investigar a existência do nexo causal (ligação entre a conduta e o dano).

O prazo legalmente previsto para a empresa visitar o local e fazer a análise é de 10 dias, ou 1 (um) dia útil caso o equipamento danificado é utilizado para acondicionamento de alimentos ou medicamentos. Depois de transcorrido esse prazo, ou antes, disso, autorizado pela concessionária, o consumidor pode consertar o equipamento por sua própria conta, exigindo ulteriormente o ressarcimento do que vier a gastar.

Ocorrendo a verificação in loco, a empresa tem 15 dias (contados a partir da verificação) para informar ao consumidor o resultado da solicitação do ressarcimento.

Neste sentido, vejamos os artigos 611 e 613 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL:

Art. 611. Na análise do pedido de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, que é a caracterização do vínculo entre o evento causador e o dano reclamado.

Art. 613. A distribuidora deve realizar a verificação no local ou retirar o equipamento para análise nos seguintes prazos, contados da data da solicitação do ressarcimento:

I - até 1 (um) dia útil: para equipamento utilizado para o acondicionamento de alimentos perecíveis ou medicamentos; ou

II - até 10 (dez) dias: para os demais equipamentos.

Assim, não há dúvida de que estamos diante de relação de consumo, sendo perfeitamente aplicáveis ao caso as normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, que são de ordem pública e interesse social. A responsabilidade da empresa ré é objetiva e vem fundada no risco do empreendimento, na forma da lei consumerista.

Sob essa ótica, o art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece inversão ope legis do ônus probatório quando o consumidor for hipossuficiente e forem verossímeis suas alegações, prevendo que o prestador apenas se exime do dever de indenizar se comprovar que não houve o defeito no serviço, ou a presença de excludente do nexo causal.

De modo que a prática adotada pela concessionária, dificulta que o consumidor tenha seu direto ao ressarcimento garantido. Isso porque ele deve arcar com os custos de deslocamento para mostrar o produto danificado à empresa ou porque é ele quem deve providenciar um laudo técnico provando que a falha no fornecimento de energia causou o defeito.

Exigir de um consumidor de serviço de energia elétrica, vitima de pane do serviço, que prove além do dano, do nexo causal entre esse e a atitude do prestador de serviço, que este último, por exemplo, não se valeu de materiais ou técnicas de qualidade em meio à execução de sua atividade, para, somente a partir daí, fazer jus a uma indenização, implica verdadeiramente, em obstar o acesso a ordem jurídica justa, a qual prevê ser direito do consumidor a prestação de serviços adequados, com eficiência e segurança (art. 6º do CDC)

Nada mais justo de se exigir, em situações que envolvam a falta de um serviço público, que aprova do normal funcionamento desse serviço, a elidir a pretensão indenizatória do consumidor, recaia sobre a pessoa que colocou a máquina em funcionamento, que diga-se de passagem, lucrou com a prestação do serviço – risco profissional, dispensando-se, inclusive a perquirição em torno do agir culposo ou não do Estado.

Portanto, ante a verossimilhança das alegações autorais, corroborada por omissão da Apelante, e cabível a inversão do ônus da prova, na forma da legislação consumerista, incumbia a ré comprovar que o defeito apresentado não teria sido decorrente da interrupção do fornecimento de energia elétrica, ônus do qual não se desincumbiu nos presentes autos.

Com efeito, a ré sequer providenciou a vistoria no domicilio da parte autora, nem requereu a produção de prova pericial, com vistas a excluir o nexo de causalidade, sendo certo que este não pode ser afastado por meras alegações da própria ré no sentido de que não houve negligência de sua parte.

Não bastasse isso, conforme bem ressaltado na sentença: “(...) Restou comprovada a estrutura existente na área rural onde o autor exercia sua atividade econômica de criação de aves assim como a necessidade de manutenção de ventilação para evitar a morte dos frangos, conforme contrato de parceria de avicultura de ID 62402843 –Pág 13 a 15, e relatório de visita técnica de ID 62402846 – Pág 7 e laudo técnico de ID 62402843 – Pág 9, assinado por Médico Veterinário.

O dano ao autor restou demonstrado nas fotografias de ID 62402846 – Pág 4, 5 e 6 que mostram várias aves sem vida, corroborado com o relatório de visita técnica de ID 62402846 – Pág 7, laudo técnico de ID 62402843 – Pág 9 e depoimento do autor e da informante ouvida.

Ressalte-se também que a requerida confirmou a interrupção de energia elétrica na conta contrato 11720331 no dia alegado pelo autor na inicial e justificou que a interrupção se ocorreu devido à queda de árvore na rede elétrica (...)”.

Assim acertada a conclusão da sentença no sentido da configuração da falha na prestação do serviço, devendo a ré responder pelos danos materiais decorrentes.

De outra banda, no que tange ao dano moral, tenho que este é descabido.

In casu, não se vislumbra a existência de dano moral, mas o mero dissabor experimentado pela parte autora.

É que o evento retratado não tem o condão de afetar a sua esfera psíquica ou atingir a sua honra, não podendo ser considerado apto a causar o dano moral alegado e, portanto, não gerando qualquer direito a indenização.

A situação descrita pela Parte Requerente, lá, na petição inicial, não demonstra a existência de qualquer circunstância que tenha agredido a honra, a imagem, a integridade física ou qualquer outro direito da personalidade a que o ordenamento jurídico vigente confira proteção emergente e que seja capaz de tornar o referido acontecimento superior ao mero aborrecimento.

Há, na realidade, aborrecimento, a que todos estão sujeitos, acrescentando-se, repita-se, que, na espécie, não houve exposição da Parte a vexame ou constrangimento ilegal.

Todavia, bom consignar: não se discute a frustração da expectativa ou um desalento, ainda o sentimento desconforto, até mesmo desapontamento.

É que tais situações, contudo, não são, realmente, suficientes para evidenciar o Dano Moral e a respectiva reparação.

ISTO POSTO,
CONHEÇO E DOU PARCIAL Provimento à APELAÇÃO INTERPOSTA PELA CONCESSIONÁRIA RÉ, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, mantendo-se incólume todos os DEMAIS Termos da sentença
.

POR CONSEQUENCIA JULGO PREJUDICADO O APELO DO AUTOR, UMA VEZ QUE DESCABIDA A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 26/08/2024